Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746087-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: KARINA MAYARA MIRANDA ESTRELA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão de ID 173110975 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória, ajuizada por KARINA MAYARA MIRANDA ESTRELA DE ANDRADE (autos no 0735075-21.2022.8.07.0001), deferiu o pedido liminar para determinar a reativação das “ferramentas da conta empresarial da autora, ID. 172736783, (Mães Médicas – BM Nova – Gerenciador de Negócios: no 255465983637462), na plataforma digital do Instagram, PRINCIPALMENTE, o desbloqueio do Gerenciador de Negócios ou a retirada do Instagram desse Gerenciador bloqueado, permitindo à autora vinculá-lo a um novo Gerenciador sem o vício anteriormente debatido”, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, o réu agravante informa que, ao se cadastrarem no serviço Facebook, todos os usuários são obrigados a declararem que leram, entenderam, e concordarem com os “Termos de Serviço”. Acrescenta que os usuários podem optar por contratar os serviços de publicidade nos serviços Facebook, para divulgar seu negócio ao público que se utiliza do Facebook. Argumenta que é imprescindível a observância, pelos usuários contratantes, de todas as diretrizes de publicidade, objetivando manter a segurança e harmonia do serviço Facebook, além de impedir eventuais prejuízos a terceiros. Para tanto, aduz que o Provedor de Aplicações do Facebook está apto a tomar medidas como cancelamento de anúncios, encerramento de contas e/ou suspensão de serviços. Noticia, há a previsão de suspensão ou cancelamento de serviço, sendo tal previsão expressa nas “Políticas de Publicidade”, mais precisamente na seção “Coisas que você deveria saber”. Aduz que, conforme print de ID 172736774 – pág 8, restou demonstrado que a autora não seguiu as políticas de publicidade ao “tentar burlar nosso processo de análise de anúncios, participou de atividades fraudulentas ou associou-se a contas não confiáveis”. Defende que não houve qualquer irregularidade praticada pelo Provedor, tampouco arbitrariedade quando da restrição à conta de anúncio da autora, porquanto ela teve ciência de todos os termos e cláusulas pactuadas quando da contratação de anúncios e foi notificada da violação incorrida pela conta. Assevera que, quando o Provedor toma medidas de bloqueio temporário ou até mesmo remoção indisponibilidade de uma conta de anúncios, visa a proteção do que restou ajustado contratualmente, uma vez que os serviços Facebook se comprometem com seus usuários a oferecer um ambiente harmônico, respeitoso e seguro. Alega que, constatada a violação dos termos e políticas dos serviços, o Provedor de Aplicações pode (i) remover conteúdos; (ii) restringir o acesso a recursos da plataforma; (iii) suspender temporariamente; ou (iv) desativar permanentemente uma conta. Sustenta que a medida adotada pelo Provedor foi correta e legítima e nos exatos limites do exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do Código Civil. Assegura que a reativação da conta de anúncios reclamada pela agravada acarreta na intervenção da atividade empresarial do Instagram, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos artigos 1o, IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 2.o, V, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Acrescenta ser inviável a incidência de astreintes, pois o Provedor de Aplicações do Facebook tomou medida irreversível de acordo com suas políticas e, portanto, não podem reativar a referida conta, sob pena de risco à segurança do Facebook e de todos os seus usuários. Argumenta que este cenário configura justa causa para excluir a aplicação da multa, nos termos do inciso II do § 1° do art. 537. Aduz que a imposição da multa cominatória nas hipóteses de cumprimento inviável, como no presente caso, apenas permite o enriquecimento ilícito da agravada, e afronta ao artigo 884, caput, do Código Civil. Pontua que a necessidade de exclusão da multa cominatória decorre do fato dela ser sido imposta com um caráter coercitivo, a fim de que a parte ré cumpra a obrigação de fazer. Requer a reforma da decisão agravada para que o agravante seja exonerado da obrigação de reativação da conta de anúncios da autora ou ainda de remover essa conta de anúncios bloqueada, e por consequência, seja completamente afastada a astreinte imposta, ante a incompatibilidade e desvirtuação do instituto. Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes para patamares e teto razoáveis, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Alega estarem demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ao agravo, notadamente quanto ao fumus boni iuris e o periculum in mora no caso de manutenção da decisão. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que as astreintes sejam canceladas, ou, subsidiariamente, reduzidas. Preparo regular em ID 52839913 e 52839914. Brevemente relatado, decido. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação genérica de fumus boni iuris e o periculum in mora. Ademais, como bem fundamentado pelo juízo monocrático, a autora utiliza a sua rede social para divulgação do seu trabalho profissional, de modo que a suspensão da sua conta pode lhe acarretar prejuízos de ordem financeira que impacte o seu orçamento doméstico. Somado a isso, a justificativa de bloqueio é genérica, não possibilitando, em princípio, que a autora solucione a questão. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de cumprimento das condições contratuais. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora